Tribunal: TJES
Processo: 0007678-62.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007678-62.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS DE JESUS SOARES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, § 2
º
, INCISO II, E § 2
º
-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA – A) PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO PELO MAGISTRADO –
REJEITADA – B) MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO PELO MAGISTRADO –
VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTE
S
–
INCABÍVEL –
CÚMULO DE MAJORANTES –
DESCABIMENTO –
CONCESSÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO
S
CONHECIDO
S
IMPROVIDO
S
.
Preliminar
de nulidade d
o reconhecimento procedido pelo magistrado
: 1. A questão suscitada não é matéria preliminar de recurso, constituindo, em verdade, o próprio mérito recursal. 2. Preliminar rejeitada.
Mérito
: 1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 2. Ademais, não haveria que se falar em ausência de provas capazes de demonstrar a autoria do crime, ante a suposta violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, pelo magistrado ao proceder o reconhecimento em juízo, eis que ele foi realizado com o intuito de corroborar as provas produzidas anteriormente, e não o contrário, o que gera
distinguishing
com relação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. Já tendo o magistrado sentenciante aplicado as penas-bases nos mínimos legais, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no tangente ao mencionado pedido defensivo. 4. Incabível a redução da pena de multa, haja vista que ela está devidamente fundamentada. Ademais, é proporcional à pena corpórea aplicada. 5. Restando demonstrado que o réu não confessou os crimes que lhe foram imputados, incabível o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 6. De acordo com o entendimento jurisprudencial e doutrinário, a mera alegação de desconhecimento da lei não pode servir de desculpa para a prática de crimes. Assim, diante da inexistência de prova capaz de demonstrar que o réu não tinha conhecimento da ilegalidade de sua conduta, descabido o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso II, do Código Penal. 7. “
[...], a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. [...]. (STJ; AgRg-HC 792.595; Proc. 2022/0401576-2; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 12/09/2023; DJE 18/09/2023)
”. Assim, restando demonstrado que o magistrado sentenciante fundamentou a necessidade de aplicação cumulada das causas de aumento dos § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, em razão da maior reprovabilidade da conduta dos réus, descabida a aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. 8. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES. 9. “
Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva, não há motivo para que o réu seja posto em liberdade justamente após ter sido proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância, e este é o caso dos autos.
” Precedentes. 10. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
MATEUS DE JESUS SOARES
e
LEONARDO MIGUEL TELLES
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de São Mateus (fls. 238/258 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4308890).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03
d
os autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
4308890
)
, narra, em resumo, o seguinte:

"[...] no
dia 03 de dezembro de 2019
, por volta das 18h30min, no Córrego Seco, Km 41 ES381, bairro Nestor Gomes, zona rural do município e comarca de São Mateus/ES, os denunciados
MATEUS DE JESUS SOARES
e
LEONARDO MIGUEL TELLES
, juntamente com outros 03 (três) indivíduos não identificados, agindo em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) aparelhos celulares da marca Motorola (MotoE e MotoG 7Play), 01 (um) relógio da marca Mondane, 02 (dois) cordões de ouro, 01 (um) pingente de cavalo, 01 (um) veículo FIAT/Strada Adventure, de placas 0VE9E44, cor branco, Chassi 913D27844PD7670532 e a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta) reais, pertencentes as vítimas Aline Mosa Ribeiro, Kaíque da Silva Mauricio, Elza Faustino Mosa e Neuzi Francisca Mosa Ribeiro, conforme se observa do boletim de ocorrência policial de n° 41050587 às fls. 21/22.

Depreende-se dos autos que, Aline e Kaíque são casados e a Sra. Elza é avó de Aline e genitora de Neuzi, sendo que todos residem no mesmo terreno, porém em casas diferentes.

Assim, na data e local acima descritos, as vítimas estavam dentro de suas casas, ocasião em que os denunciados MATEUS e LEONARDO, juntamente com outras 02 (duas) pessoas não identificadas, chegaram pelo cafezal. cortaram o cercado e entraram no quintal das residências.

Insta salientar que os denunciados e os dois indivíduos estavam todos armados e encapuzados, sendo que um outro comparsa, não identificado, ficou aguardando e dando cobertura, dentro de um veículo Onix, de cor preta, estacionado na estrada de acesso ao local.

Segundo consta do IP, inicialmente, os denunciados abordaram a vítima Elza Faustino Mosa, de 73 (setenta e três) anos, e colocaram uma arma de fogo em direção a sua cabeça, ocasião em que subtraíram um cordão de ouro e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais. Em seguida, os denunciados se dirigiram até a residência das vítimas Aline e Kaíque, oportunidade em, agindo com grave ameaça, mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram 02 (dois) aparelhos celulares da marca Motorola, modelos MotoE e MotoG 7Play.

Logo após, os denunciados foram até a casa da vítima Neuzi Francisca e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (um) relógio, 01 (um) cordão com pingente de cavalo e o automóvel Fiat/Strada. Ato contínuo, os denunciados e os outros dois meliantes não identificados entraram no veículo da vítima Neuzi e fugiram do local, seguindo em direção ao município de São Gabriel da Palha/ES.

Consta dos autos que, durante a ação criminosa, os denunciados e os outros dois indivíduos portavam armas de fogo e foram muito agressivos com todas as vítimas, chegando inclusive a lesionar, por três vezes, a Senhora Elza, contudo a vítima não apresentou lesões aparentes.

Convém ressaltar que, foram apresentadas fotos de 04 (quatro) indivíduos às vítimas Aline e Kaíque, sendo que prontamente reconheceram os denunciados, como sendo os dois dos indivíduos que praticaram o roubo do qual foram vítimas. Insta ressaltar que, embora os denunciados estivessem usando toucas no momento do delito, o reconhecimento foi possível, uma vez que as mesmas estavam furadas, com buracos bem abertos, dando para ver detalhes do rosto dos autores do crime.

Por fim, cumpre salientar, que os denunciados já estavam sendo monitorados pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, em razão de terem cometidos diversos crimes da mesma natureza, sendo que foram capturados na cidade de São Gabriel da Palha/ES e presos em flagrante delito.

A prova da
materialidade
e os indícios suficientes de
autoria
do delito encontram-se evidenciados nos autos, conforme se vê através do Auto de Prisão em Flagrante (em anexo) nº 0007678-62.2019.8.08.0047, dos Termos de Declarações às fls. 30 e 31, Auto de Qualificação e Interrogatório às fls. 33 e 40, Auto de Apreensão às fls. 56 e 59 e Boletim Unificado nº 41050587 às fls. 2 1/22.

II - DA CAPITULAÇÃO

Assim agindo, os denunciados MATEUS DE JESUS SOARES e LEONARDO MIGUEL TELLES encontram-se incursos nas sanções penais descritas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 (4x), todos do Código Penal Brasileiro [...]".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 3ª Vara Criminal de São Mateus julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
MATEUS DE JESUS SOARES
e
LEONARDO MIGUEL TELLES
nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por 04 (quatro) vezes, ambos à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas suas razões recursais, a defesa de
MATEUS DE JESUS SOARES
, pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento procedido pelo magistrado, tendo em vista não ter ocorrido na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução das penas corpórea e de multa aplicadas, bem como o reconhecimento das atenuantes da confissão e desconhecimento da lei. Por fim, requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

Já a defesa de
LEONARDO MIGUEL TELLES
, pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base aplicada e a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO RECONHECIMENTO PROCEDID
O PELO MAGISTRADO

Conforme relatado, a defesa de
MATEUS DE JESUS SOARES
suscitou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento procedido pelo magistrado, tendo em vista não ter ocorrido na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Entretanto, verifico que a alegação defensiva, embora tratada como “preliminar”, constitui verdadeira matéria de mérito, pois argumenta quanto à comprovação da participação ou não do apelante no fato criminoso sob apuração.

Assim, em vez de tratar de questão puramente processual ou de ilegalidade, o argumento “preliminar” da defesa questiona a prova produzida nos autos – o que deveria ser discutido quando da análise do mérito.

Dessa forma, por entender que o debate pretendido se confunde com o mérito recursal,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada, postergando a análise do referido pleito para o momento da apreciação meritória das apelações interpostas.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos.

Inicialmente, aprecio os pleitos absolutórios formulados pelas defesas de
MATEUS DE JESUS SOARES
e
LEONARDO MIGUEL TELLES
.

Por oportuno, destaco que a materialidade delitiva restou demonstrada através dos Boletins Unificados de fls. 09/12-verso, 13/16 e 24/25-verso, e dos Autos de Apreensões de fls. 59/60 e 62/62-verso, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4308890), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria delituosa, também restou devidamente comprovada, especialmente a partir das declarações prestadas pelas vítimas.

Nessa quadra, destaco que as vítimas Aline Mosa Ribeiro e Kaique da Silva Mauricio, ao prestarem suas declarações perante a autoridade policial (fls. 33 e 34, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4308890), narraram os fatos ocorridos na ocasião, tendo ainda procedido o reconhecimento de parte dos responsáveis pelo crime, mais precisamente os réus
MATEUS DE JESUS SOARES
e
LEONARDO MIGUEL TELLES
,
in verbis
:

"[...]
q
ue: no noite do dia 03 de dezembro de 2019, por volta de 18:30 hs, a vítima estava em sua casa, quando quatro homens encapuzados chegaram pelo cafezal e cortaram a cerca, entrando no quinta da casa; QUE todos os indivíduos estavam armados; QUE um outro comparsa ficou dentro de um ônix preto, na estrada
; QUE não conseguiram reconhecer o motorista desse carro;
Q
U
E, em relação aos outros, pode dizer que eles abordaram primeiramente sua avó, Elza Faustina Mosa, 73 anos, colocando uma arma na cabeça dela; QUE Elza também foi agredida pelos criminosos; QUE enquanto um ficou abordando ela, os outros três vieram para casa da declarante; QUE durante a abordagem os criminosos foram muito agressivos e chegaram ao ponto de agredirem sua avó durante 3 vezes
; QUE sua avó não apresenta lesões aparentes;
QUE os criminosos levaram de sua casa dois celulares (MotoE e MotoG 7Play); QUE subtra
í
ram da causa de sua mãe um relógio, u
m
carro e um cordão com pingente de cavalo; QUE de sua avó foi subtraído um cordão de ouro e cerca de 250 reais; QUE as casas da declarante e de sua genitora ficam no mesmo quintal; QUE os quatro criminosos entraram no carro de sua mãe e fugiram; QUE dentro do Onix havia só uma pessoa
; QUE nesta data sua genitora recebeu uma ligação de indivíduos que queriam uma recompensa para entregar o carro, QUE não deram muita atenção, pois o veículo foi abandonado e já estava na delegacia de Nova Venécia;
QUE foram apresentadas fotos de 4 indiv
í
duos à declarante, sendo que ela prontamente reconheceu o individuo com camiseta regata e boné preto, bem como o individuo com camiseta regata verde como sendo dois dos autores do roubo de que foram vítimas; QUE os reconheceu pois a toca estava com os buracos be
m
abertos: “deu pra ver detalhes do rosto”; QUE o marido da declarante, cujo nome é Kaike, rec
o
nheceu o rapaz moreno com a camisa preta e outro rapaz com a blusa de frio azul
[...]". (sic) (Aline Mosa Ribeiro – fl. 33 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4308890).

"[...] que:
confirma a versão dada por sua esposa, acrescentando que reconheceu o rapaz moreno com a camisa preta e o rapaz com a blusa de frio azul como sendo dois dos indivíduos que entraram em sua casa; QUE sua esposa reconheceu outros dois; QUE o reconhecimento foi possível graças ao estad
o
da tocas: 'elas estavam largas, dava pra ver detalhes dos olhos e da boca'
[...]". (sic) (Kaique da Silva Mauricio – fl. 34 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4308890)

Posteriormente, ao serem ouvidas em juízo (mídia de fl. 158 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4308890), as referidas vítima confirmaram as declarações supramencionadas, tendo ainda, a vítima Aline Mosa Ribeiro, reconhecido o réu
MATEUS DE JESUS SOARES
, enquanto que Kaique da Silva Mauricio, novamente reconheceu
MATEUS DE JESUS SOARES
e
LEONARDO MIGUEL TELLES
, como sendo 02 (dois) dos 05 (cinco) indivíduos que praticaram o roubo descrito na exordial acusatória.

Por ser oportuno, importante salientar
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]. 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
[...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Ademais, reforçando as declarações das vítimas, verifica-se o depoimento da Policial Civil Ansio Beninca em sede investigativa (fls. 31/31-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4308890),
in verbis
:

[...] QUE: Ratifica o fato delituoso noticiado no BU 41054357, ou seja, “apos tomarmos ciência do crime de roubo noticiado BU 41050587, onde quatro indivíduos armados com pistolas chegaram na residência da vitima KAIQUE DA SILVA MAURICIO e após renderem os presentes subtraíram diversos pertences bem como o veiculo FIAT STRADA Adventure CD de cor branca de placa 0VE9E44; Que um veiculo ONIX de cor preta dava apoio aos assaltantes no citado roubo; Que Policiais Militares diligenciaram durante toda a noite e nesta manha ao tomarmos conhecimento que o veículo utilizado pelos criminosos foi encontrado atolado em uma estrada de chão que vai para o córrego palmeiras - araras, sendo ja do nosso conhecimento que este mesmo veiculo participou do crime ocorrido no dia 23/11/20196 a residencia da vitima sebastião carvalho lima, nos deslocamos até o local, onde denuncias apontavam que o mesmo foi visto na residencia dos conduzidos nesta oportunidade; que assim com o apoio de Policiais da força tática e da p2 e todo o efetivo desta Unidade Policial, foi montado um cerco a residencia dos suspeitos; Que ao anunciarmos nossa chegada o conduzido LEONARDO MIGUEL TELES tentou pular a janela sendo contido por Policiais; Que na residencia foram encontrados diversos produtos de origem duvidosa, sendo parte deles reconhecidos por vitimas de crimes de roubos ocorrido nesta cidade; Que o o veiculo ONIX placa ppa1907, segundo apurado pelo setor de investigação desta Unidade, trata-se de clone e continua no local em que foi abandonado pelos meliantes durante sua fuga ao cerco tático da Força Tática durante a madrugada [...].

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que os apelantes
MATEUS DE JESUS SOARES
e
LEONARDO MIGUEL TELLES
participaram do crime sob apuração.

Sobre a alegação de nulidade do reconhecimento procedido pelo magistrado em sede de audiência de instrução e julgamento, formulada pela defesa de
MATEUS DE JESUS SOARES
, destaco que a mesma não merece acolhida.

Nessa senda, em conformidade com o já exposto, importante salientar que a autoria delitiva não restou demonstrada por meio de tal reconhecimento, mas sim, pelas provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, inclusive, confirmaram as provas colhidas na fase inquisitorial.

Ademais, rememoro que o reconhecimento foi realizado após as vítimas terem prestados suas declarações, situação que evidencia que tinha o intuito de corroborar as provas produzidas anteriormente, e não o contrário.

Portanto, tenho por descabida a alegação da defesa de
MATEUS DE JESUS SOARES
, eis que o caso sob exame não guarda relação com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.
Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 844.346; Proc. 2023/0278179-3; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 20/09/2023).

Portanto, tenho que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para demonstrar que os apelantes
MATEUS DE JESUS SOARES
e
LEONARDO MIGUEL TELLES
participaram do crime sob apuração, restando descabido o pleito absolutório formulado.

Prosseguindo, observo que a defesa dos apelantes pleiteia a redução da pena-base aplicada.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. Confira-se:

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante já fixou as penas-bases dos acusados no mínimo legal.

Diante desse fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tangente ao pedido de redução das penas-bases, razão pela qual não conheço do mesmo.

Acerca do pedido d
a defesa de
MATEUS DE JESUS SOARES
de
redimensionamento da pena de multa fixada, tenho que
também não
assiste razão ao apelante.

Por oportuno, destaco que a pena de multa decorre do próprio tipo penal, dessa forma, inviável deixar de aplicá-la, conforme assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. [...]. 5. A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, sendo inviável falar em não aplicação. [...]. (TJES; APCr 0001688-36.2018.8.08.0044; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).

Além disso, destaco que a pena de multa deve ser proporcional a pena privativa de liberdade imposta, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.804.983; Proc. 2019/0090115-3; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 29/03/2022; DJE 01/04/2022).

No caso sob análise, em razão de a pena-
base
do apelante
ter sido
fixada acima do mínimo legal, torna-
se j
ustificável e proporcional a imposição da pena de multa no valor de
200
(
duzentos
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
para cada crime de roubo praticado por
MATEUS DE JESUS SOARES
.

Quanto a
sua suposta
hipossuficiência, destaco que conforme o entendimento jurisprudencial predominante deste Tribunal de Justiça, a competência para analisar tal questão pertence ao Juízo da Execução Penal. Nesse sentido
, colaciono o seguinte
aresto
:

[...] 3. Com relação à isenção da pena de multa e das custas, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0001247-32.2021.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Dessa forma, considero que a pena de multa imposta é adequada e proporcional ao caso em questão, não merecendo reparo.

Na sequência, destaco que a defesa de
MATEUS DE JESUS SOARES
requer o reconhecimento das atenuantes da confissão e desconhecimento da lei.

Em relação à primeira, destaco que, nas duas oportunidades em que foi ouvido, o mencionado réu negou os fatos descritos na exordial acusatória, razão pela qual resta evidente a impossibilidade de reconhecimento da sua confissão.

Acerca da atenuante prevista no artigo 65, inciso II do Código Penal, importante destacar que o desconhecimento da lei não pode servir de desculpa para a prática de crimes, bem como, que durante a instrução não fora produzida qualquer prova capaz de demonstrar que
MATEUS DE JESUS SOARES
não tinha conhecimento da ilegalidade de sua conduta, razão pela qual incabível o reconhecimento da referida atenuante.

Prosseguindo, passo a analisar o pedido da defesa de
LEONARDO MIGUEL TELLES
, de aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Por ser oportuno, destaco que “
[...] Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. [...]. (STJ; AgRg-HC 792.595; Proc. 2022/0401576-2; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 12/09/2023; DJE 18/09/2023)
”.

Ao examinar a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante, em cumprimento ao mencionado entendimento, fundamentou a necessidade de aplicação cumulada das causas de aumento dos § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, em razão da maior reprovabilidade da conduta dos réus,
in verbis
:

Na espécie, julgo necessário aplicar ambas as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e § 2º-A, I (uso de arma de fogo), do Código Penal Brasileiro, pois o modus operandi do delito refletiu absoluta gravidade, conforme já delineado na presente fundamentação, valendo destacar que no caso em tela os agentes invadiram o terreno e pelo menos duas residências nele situadas para praticarem os crimes.

Neste sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 648536 SP 2021/0059844-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

No presente caso, vislumbro a necessidade de aumentar a pena no máximo legal no que em decorrência da majorante do concurso de agentes, sendo certo que para a prática do crime se tratavam de 04 (quatro) indivíduos na execução, e pelo menos 01 (um) atuando como garante, o que impõe o aludido aumento.

Assim, evidente o descabimento do pleito de
aplicação d
o artigo 68,
parágrafo único,
do Código Pena
l, eis que devidamente rechaçado pelo magistrado sentenciante.

Q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
formulado por
LEONARDO MIGUEL TELLES
,
tenho que
também
não
lhe
assiste
razão
.

Isso porque, o artigo 804 ,do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por fim, destaco que o apelante
LEONARDO MIGUEL TELLES
pugnou pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Ademais, verifico que o magistrado sentenciante, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, justificou a manutenção da prisão do ora apelante, razão pela qual não vislumbro ser o caso de acolher o seu pleito de recorrer em liberdade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de apelação interposto
s
, para, no mérito,
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)